Tribunal: TJSP
Processo: 0006944-87.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Configuração. Prova segura. Depoimentos dos agentes penitenciários firmes e coerentes. Negativa do agravante isolada – Descabida a absolvição ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006944-87.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MICHAEL PENA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006944-87.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em execução penal no 0006944-87.2020.8.26.0496 - Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto
Execução no 0014261-17.2018.8.26.0041
Agravante: Michael Pena da Silva
Agravado: Ministério Público
Magistrado sentenciante: Dr. José Roberto Bernardi Liberal
Voto no 13028
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
FALTA GRAVE

Configuração.
Prova
segura.
Depoimentos
dos
agentes
penitenciários firmes e coerentes. Negativa do agravante
isolada Descabida a absolvição ou desclassificação para falta
disciplinar de natureza média Agravo desprovido.
Trata-se de recurso de agravo em execução contra a
decisão copiada às fls. 63/67, que reconheceu a falta disciplinar praticada
por Michael Pena da Silva em 16.02.2020 (desobediência e
desrespeito), determinou sua anotação e a interrupção da contagem do
prazo para fins de progressão de regime.
Inconformado, recorre o sentenciado pugnando 1) a
absolvição por insuficiência de provas de autoria ou, subsidiariamente, 2)
a desclassificação para infração disciplinar de natureza média (fls. 01/06).
Contrariado o recurso (fls. 77/82), a decisão recorrida
foi mantida (fl. 83).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 91/95).
É o relatório.
A irresignação não comporta acolhida.
Segundo as informações trazidas aos autos, Michael

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006944-87.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Pena da Silva praticou infração disciplinar de natureza grave aos
16.02.2020, consistente em desobediência e desrespeito a servidor da
unidade prisional (artigos 50, VI; c.c. 39, II, da Lei de Execução Penal
cf. portaria à fl. 08, comunicação de evento à fl. 09, relatório às fls. 48/55;
e decisão da diretoria técnica da penitenciária à fl. 56).
Ao
ser
ouvido
em
regular
procedimento
administrativo, acompanhado de advogado, o agravante confirmou que,
na data dos fatos, “houve um burburinho no raio, mas como estava
deitado na cela não se atentou para o que estava acontecendo”; sequer
dirigiu palavras ao funcionário que realizava o procedimento de
contagem. Não sabe dizer o motivo pelo qual está sendo acusado por tais
fatos (fl. 27).
O reeducando Hiago Henrique Machado Silva
informou que discutiu com o funcionário Israel por este ter determinado
que fizesse a barba, ocasião em que lhe “exigiu respeito”; mas não o
xingou ou ameaçou. Os demais sentenciados não se envolveram no
episódio (fl. 28).
De seu turno, os agentes penitenciários Israel Soares
Cordeiro Junior, Maurício Cavallaro e Claudemir Roesler relataram que,
na data dos fatos, Israel fazia a contagem dos presos no pavilhão
habitacional, ocasião em que informou ao sentenciado Hiago que este
deveria fazer a barba, a qual estava grande e fora dos padrões exigidos
pela unidade prisional. Hiago respondeu em tom agressivo que não faria
“porra de barba nenhuma” e passou a xingá-lo de “vagabundo, verme e
sem vergonha”. A este movimento, aderiram o ora agravante e Caio
Cesar (ocupantes da cela 38) e Gilmar e Mateus (ocupantes da cela 39),
os quais o xingaram de “verme, sem futuro, pilantra, entre outras palavras
depreciativas”; estes estavam debruçados nas grades das respectivas
celas, razão pela qual foram “nitidamente” identificados. No momento em
que deixava o pavilhão, foi ameaçado por Hiago, o qual lhe disse: “se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006944-87.2020.8.26.0496 -Voto no
4
fosse na rua não ficaria vivo” (fls. 24/25, 31 e 32).
Não se pode olvidar que a condição de agente
penitenciário, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não
está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra
testemunha qualquer.
Ademais, acrescente-se a isso que a imparcialidade,
a lealdade e a boa-fé do agente público presumem-se legítimas até prova
em contrário e, in casu, inexistem elementos que lancem dúvidas sobre a
isenção dos seus depoimentos.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL
CORRUPÇÃO ATIVA

OBJETIVA
A
ABSOLVIÇÃO
DIANTE
DA
FRAGILIDADE DAS PROVAS OU REDUÇÃO DA
PENA
VERSÕES CONTRAPOSTAS
NADA A
RETIRAR A CREDIBILIDADE DO RELATO DO
AGENTE PENITENCIÁRIO NARRATIVA QUE SE
SOBREPÕE
À
SIMPLÓRIA
NEGATIVA
DO
DETENTO
(...)
(TJSP,
Apelação
no
0015216-47.2010.8.26.0229, 6a Câmara Criminal
Extraordinária, Rel. Euvaldo Chaib, J. 11.09.2015).
Esta Colenda Câmara parte da premissa de que
detentos e sentenciados devem se submeter às regras de ordem e
disciplina no interior de estabelecimentos prisionais; não por outra razão o
legislador pormenorizou os deveres do condenado no artigo 39 da Lei de
Execução Penal. Segundo essa linha de raciocínio, parece claro que a
segurança da sociedade é o enfoque a ser perseguido pelos Juízes
provocados a se manifestarem sobre fatos que envolvam desrespeito às
normas internas de convivência carcerária e externas de ressocialização.
Percebe-se, assim, que o agravante praticou a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006944-87.2020.8.26.0496 -Voto no
5
grave prevista nos artigos 50, VI; c.c. 39, II, da Lei de Execução Penal
devidamente identificada e individualizada no curso do cumprimento da
pena, restando inviável o acolhimento da tese absolutória ou mesmo do
pedido subsidiário de desclassificação para falta média.
Logo, forçosa a conclusão de que a decisão recorrida
não comporta reparos.
Ex positis, nega-se provimento ao recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator